Tribunal: TJMT
Processo: 1036936-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036936-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JOYCE ROCHA DA SILVA - CPF: 057.428.101-05 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JOYCE ROCHA DA SILVA - CPF: 057.428.101-05 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE SEIS ANOS. ART. 318, III, DO CPP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. REDE DE APOIO FAMILIAR PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado no âmbito de execução penal, visando à substituição da prisão por domiciliar com fundamento na maternidade de criança menor de seis anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a genitora presa, em cumprimento de pena, faz
jus
à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, em razão da existência de filho menor de seis anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da prisão domiciliar a genitora de criança menor de seis anos exige demonstração concreta da imprescindibilidade de seus cuidados pessoais.

A mera existência de vínculo de maternidade ou alegação de sobrecarga de terceiros não autoriza automaticamente a medida.

A presença de rede de apoio familiar apta a assegurar os cuidados essenciais do menor afasta a excepcionalidade da prisão domiciliar.

A decisão que indefere o pedido, quando fundamentada em elementos técnicos constantes nos autos, não configura coação ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão domiciliar prevista no art. 318, III, do CPP exige prova concreta da imprescindibilidade dos cuidados da genitora à criança menor de seis anos.

A existência de rede de apoio familiar que assegura os cuidados necessários ao menor afasta a necessidade da medida excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXVIII, e 227; CPP,
arts
. 647, 648 e 318, III; Lei no 13.257/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 431.920/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2018; TJMT, HC 1008653-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor da paciente e reeducanda
Joyce Rocha da Silva
(ID
323707869 deste
writ
), nos autos da Execução Penal no 2000258-10.2025.8.11.0004, vinculada à 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, o qual
indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que não se comprovou a imprescindibilidade da presença materna e de que a gravidade do delito impede o benefício
(ID 40.1 do SEEU).

O impetrante sustenta que a paciente é mãe de duas crianças menores (3 e 12 anos) e que a avó materna estaria sobrecarregada com os cuidados, alegando violação ao entendimento de presunção legal de imprescindibilidade materna. Requer liminarmente a transferência imediata para a prisão domiciliar e, ao final, a concessão da ordem.

A autoridade coatora (ID

326400381 destes autos) informou que a reeducanda cumpre pena por tráfico privilegiado, com progressão prevista para
24/03/2026
. Relatou que o laudo psicossocial indica que o filho caçula está sob cuidados da avó materna. Registrou-se manifestação contrária do Ministério Público e o indeferimento do pedido por ausência de demonstração da imprescindibilidade materna. A Defesa interpôs
Agravo em Execução.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
dr
Jorge da Costa Lana
(ID 330039864 deste
writ
), manifestou-se pelo não conhecimento do
Habeas Corpus

e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Nesse contexto, constata-se que o
Habeas Corpus

constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Com relação ao pleito da impetrante para a concessão da prisão domiciliar, cumpre esclarecer que
,
no tocante ao menor J. G. C. O., de 10 anos de idade
, consta nos autos da Execução Penal no 2000258-10.2025.8.11.0004 que ele reside com o genitor na cidade de Florianópolis/SC desde a prisão de sua mãe, a reeducanda Joyce Rocha da Silva, conforme se verifica do Laudo Psicossocial (ID 33.1, página 2, do SEEU).

No que concerne ao menor P. A., de 3 anos de idade (ID 33.1, páginas 2 e seguintes, do SEEU)
:

Nos termos do
art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal
, com a redação introduzida pela
Lei no 13.257/2016
(Marco Legal da Primeira Infância), o magistrado poderá substituir a prisão pela domiciliar quando o agente for
“
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
”
.

A fundamentação dessa norma encontra respaldo na diretriz da proteção integral e prioritária da criança e da pessoa com deficiência, conforme previsto nos
arts
. 227 e 1o, inciso III, da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069/1990 e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional. (art. 5o, §3°, da Constituição Federal).

Para a concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar, impõe-se a

demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados prestados pelo custodiado à criança ou à pessoa com deficiência
.
Trata-se de medida

não automática
, sendo necessário que o magistrado realize juízo de compatibilidade entre o direito à liberdade provisória em razão da condição pessoal do agente e os requisitos da prisão
.

Destaca-se que os
requisitos estritos e cumulativos
para a aplicação do
a
rt
igo
318, inciso III, são os seguintes
:

Existência de prisão regularmente decretada
,

Pessoa sob os cuidados do preso
: deve existir terceiro — criança menor de 6 anos ou pessoa com deficiência — que esteja, de fato, sob os cuidados do custodiado, seja este pai, mãe, tutor, curador ou responsável de fato;

Prova da imprescindibilidade dos cuidados
: exige-se demonstração concreta de que a presença do agente é absolutamente necessária para assegurar o bem-estar, o desenvolvimento ou a assistência da criança ou da pessoa com deficiência. Não basta a mera relação de parentesco;
é imprescindível demonstrar que os cuidados
não podem ser prestados por outrem
;

Apreciação judicial fundamentada
: o juiz não está vinculado automaticamente ao deferimento do pedido. Cabe-lhe realizar juízo de ponderação, considerando a
gravidade concreta do crime
, o
risco processual
, o
histórico pessoal do custodiado
e a
existência de rede de apoio familiar
. A decisão deve, necessariamente, ser
devidamente fundamentada
;

Compatibilidade da prisão domiciliar com a efetividade das medidas cautelares
: caso o magistrado conclua que a prisão domiciliar
não atende aos fins da prisão
, tais como
assegurar a instrução criminal, evitar a reiteração delitiva ou garantir a ordem pública
, a substituição poderá ser indeferida de forma
motivada
, ainda que preenchidos os demais requisitos legais.

Segundo Fernando Capez, o dispositivo reflete uma diretriz de proteção especial a sujeitos vulneráveis, alinhando-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e à tutela prioritária da criança e da pessoa com deficiência. O autor destaca que o deferimento da medida exige a demonstração de que o cuidado não pode ser prestado por terceiros, sendo a presença do agente imprescindível para o bem-estar e o desenvolvimento da pessoa assistida. (CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal
. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2024).

Na mesma linha, o doutrinador Gomes Filho sustenta que a prisão domiciliar prevista no inciso III do art. 318 do CPP não constitui direito automático do investigado ou réu, mas possibilidade condicionada à demonstração efetiva da necessidade da presença direta e pessoal do agente. O autor acentua que o juízo deve ponderar concretamente as circunstâncias do caso, não bastando meras alegações genéricas ou documentos formais, sendo imprescindível uma fundamentação robusta e análise
individualizada. (GOMES FILHO,
Antonio
Magalhães.
Código de Processo Penal Comentado
. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019).

Nesse contexto, a
decisão que indeferiu a liminar, proferida em 2
1
de outubro de
2025 (
ID
323940861
deste
writ
), consignou,
ipsis litteris
:

Analisando detidamente os autos, verifica-se pelo Laudo Psicossocial
(ID 33.1, do SEEU)
que a criança P. A., de 3 anos de idade, encontra-se sob os cuidados exclusivos da avó materna, Sra. Sirlene, que também se responsabiliza por outro adolescente e enfrenta dificuldades profissionais e sobrecarga decorrentes dessa condição.

A decisão do Juízo da Execução Penal (ID 40.1, do SEEU) consignou:

Não obstante a situação delicada enfrentada pela família, a equipe técnica concluiu que os cuidados essenciais ao infante vêm sendo devidamente prestados pela avó e pelo tio materno, que demonstram comprometimento com o bem-estar e o desenvolvimento biopsicossocial da criança.

Em convergência com essa linha interpretativa, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado tal orientação em diversos julgados, dentre os quais merece destaque o seguinte:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ - HC: 431920 SC 2017/0336117-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2018
, grifos nossos
)
.

Em sintonia com esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem reiteradamente decidindo na mesma direção, como se verifica no seguinte

julgado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO – CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A FIM DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DA BENEFICIÁRIA – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III E V, DO CPP)
– PACIENTE GENITORA DE 01 (UM) FILHO MENOR DE 13 (TREZE) ANOS – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTE (V. G. HC COLETIVO STF No 143.641/SP) – DIREITO NÃO ABSOLUTO, DEVENDO SER ANALISADO A CADA CASO – SUPOSTO TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS NO ÂMBITO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR – INFANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – GARANTIA DE PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
ORDEM DENEGADA
.

A decisão que decretou a prisão se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da a gravidade concreta das condutas perpetradas revelar-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, devidamente justificada, não deve ser taxada
de sem
fundamento.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Ademais, discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

In
casu
, não houve a comprovação da efetiva necessidade da paciente em relação aos cuidados de filho adolescente, nos termos do artigo 318, parágrafo único do Código de Processo Penal
, além do que, há nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança e ao adolescente (Art. 227, CF/88).

(N.U 1008653-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025
, grifos nossos
)
.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva
se revela
adequada e proporcional, por encontrar pleno amparo no ordenamento jurídico, conforme demonstrado ao longo desta decisão.

Por todo o exposto, e em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem,
mantendo, por conseguinte, a decisão que indeferiu a prisão domiciliar da paciente e reeducanda
Joyce Rocha da Silva
(ID 40.1, da Execução Penal n°

2000258-10.2025.8.11.0004)
,
pelos fundamentos já delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025